Tribunal: TCU
Processo: 023.554/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1269/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Antônio Gilberto da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, dar-lhe provimento, anulando o Acórdão 1269/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a Antônio Gilberto da Silva, determinado a consequente consignação no sistema e-Pessoal: 9.3. determinar à AudPessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.2, nos termos do art. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023, e do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário .